Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008945-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 67897383 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de SOSTENIS LEAL FERNANDES, STEFANIE CARVALHO DE ARAUJO, STELLA MARIA ALVIM, SUELY MARIA DE SOUSA, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, GUILHERME CAPRIATA VACCARO CAMPELO BEZERRA, ANDREA CAPRIATA VACCARO CAMPELO FEITOSA FREITAS MOURAO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação Brasília, 21 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR